Tribunal: TJMT
Processo: 1027530-76.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027530-76.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MAXIMILIANO AGOSTINI - CPF: 969.226.486-68 (ADVOGADO), MESSIAS CARLOS ANDRADE - CNPJ: 11.671.132/0001-61 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), MISAEL CARLOS DE ANDRADE - CPF: 010.633.291-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INCORRÊNCIA – VÍCIO ARGUIDO COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO – SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADIMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de finalidade específica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por MESSIAS CARLOS ANDRADE, contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento nº 1027530-76.2023.8.11.0000 mantendo, assim, intocada a
r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial”
(Proc. nº 1006167-92.2018.8.11.0037), ajuizada contra o agravante pelo BANCO DO BRASIL S.A, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo agravante, porque, segundo a magistrada,
“o pedido de desbloqueio referente aos valores encontrados nas contas não merece acolhimento”
pois
“intimado para apresentar os extratos bancários dos últimos 03 (três) meses que antecederam a penhora, a fim de verificar a finalidade da conta, o executado deixou transcorrer o prazo sem manifestação”
ressaltando que
“os valores já foram transferidos para a empresa executada (...) de modo que não há como acolher a pretensão”
(cf. Id. nº 213059661).

O agravante/embargante afirma que “
o Princípio do Interesse do Credor não merece se sobrepor ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, haja vista se tratar de um dos princípios basilares do nosso ordenamento jurídico. Ademais, conforme decisão do Superior 2 Tribunal de Justiça, que já sedimentou seu entendimento quanto à impenhorabilidade de valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, ainda que estes encontrem-se em conta corrente ou outras aplicações financeiras
”, de modo que pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para sanar a contradição apontada (cf. Id. nº 214205172).

O embargado deixou de ofertar contrarrazões conforme certidão vinculada ao Id. nº 215927693.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Não diviso, a existência de omissão ou contradição que tenha o condão de comprometer a higidez do acórdão embargado, nem de qualquer outra mácula que autorizasse a interposição e acolhimento dos presentes embargos de declaração (CPC, art. 1.022), tendo em vista que o raciocínio decisório foi claro, objetivo e completo na exposição dos motivos que nortearam a conclusão de desprovimento do recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante, eis que, no caso, constou do acórdão o seguinte:

“O “dinheiro” ocupa posição preferencial no elenco dos bens passíveis de constrição judicial (CPC, art. 835, inciso I e §1º), até porque torna desnecessária a busca de quaisquer outros bens quando recai sobre ele constrição suficiente à satisfação da dívida.

A observância da ordem legal é critério instituído em favor do credor/exequente, justamente porque a execução é realizada “
no interesse do exequente, que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados
” (CPC, art. 797,
caput
), e só pode ser afastada quando, por razões práticas e jurídicas, todas intimamente relacionadas aos princípios que regem a execução, o caso concreto recomende a adoção pontual de medida diversa.

Inclusive, sob essa perspectiva, o eg. STJ já assentou que “
é possível que a penhora recaia sobre dinheiro depositado em conta corrente sem que isso implique ofensa ao princípio da menor onerosidade (art. 620 do CPC), pois a execução deve ser realizada em benefício do credor
” (STJ – 2ª Turma – AgRg no AREsp 829.905/MS – Rel. Ministro Humberto Martins, julgado em 10/03/2016, DJe do dia 17/03/2016).

Destaca-se, ainda, que, a fim de facilitar a constrição de dinheiro, a lei processual regulamentou expressamente os procedimentos a serem observados à penhora através de sistemas eletrônicos (CPC, art. 854).

Diante disso, a simples pesquisa nos sistemas informatizados à disposição do Poder Judiciário (RENAJUD, SISBAJUD, etc.) para localização de bens passíveis de constrição/penhora registrados em nome dos devedores foi concebida, ao lado de outras ferramentas, justamente como instrumento de apoio logístico à eficácia da atuação jurisdicional, especialmente daquela atuação devotada a assegurar a responsabilidade patrimonial de devedores contra os quais, frustradas todas as possibilidade e perspectivas de satisfação voluntária/extrajudicial do crédito, só restou ao credor o infeliz manejo da ação judicial.

O sistema SISBAJUD atende ao princípio da duração razoável do processo e contribui com a celeridade de localização de bens passíveis de salvaguardar o débito exequendo, e pode ser acionado pelo Juiz para assegurar essa medida.

A propósito, já decidiu reiteradamente o eg. STJ:

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. ART. 782 DO CPC/2015. POSSIBILIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL. (...). 3. Como bem ressaltado pelo e. Min. Francisco Falcão, no REsp 1.799.572/SC, "tal medida concretiza o princípio da efetividade do processo, possuindo respaldo basilar nas Normas Fundamentais do Processo Civil, considerando que 'as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa' (art. 4º do CPC/2015) e o dever de cooperação processual, direcionado igualmente ao Poder Judiciário, 'para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva' (art. 6º do CPC/2015)" (Segunda Turma, DJe 14.5.2019). 4. O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, não sendo necessário o esgotamento das buscas por outros bens do executado. Precedentes: REsp 1.778.360/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14.2.2019; AgInt no AREsp 1.398.071/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.3.2019; AREsp 1.376.209/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.12.2018; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14.8.2018; AgInt no REsp 1.678.675/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13.3.2018. (...). 8. Recurso Especial provido” (STJ – 2ª Turma – Resp 1809328/RS – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 25/06/2019 - DJe 01/07/2019).

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. 1. Com a entrada em vigor da Lei 11.382/2006, e como resultado das inovações nela tratadas, houve evolução para prestigiar a efetividade da Execução, de modo que a apreensão judicial de dinheiro, mediante o sistema eletrônico denominado Bacen-Jud, passou a ser medida primordial, independentemente da demonstração relativa à inexistência de outros bens. 2. Atualmente, a questão se encontra pacificada, nos termos do precedente fixado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos. 3. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.184.765/PA, de relatoria do Ministro Luiz Fux, processado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou que "a utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21/1/2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras". 4. O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacen-Jud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 17.8.2015; REsp 1.522.644, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 1º/7/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 10/6/2015; REsp 1.522.678, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18/5/2015. 4. Recurso Especial provido” (STJ – 2ª Turma – REsp 1723898/ES – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 05/06/2018 - DJe 23/11/2018).

Na verdade, quando o credor acorre às barras da Justiça, e pede, em nome da vocação utilitária do processo judicial, que buscas de bens do devedor sejam prontamente realizadas com emprego dos instrumentos oficiais disponíveis e concebidos justamente para essa finalidade, é porque já se frustraram em suas mãos todas as diligências que lhe seriam possíveis realizar para obter a satisfação da dívida.

No caso, cuida-se de demanda que tramita há quase 6 anos sem que tenha alcançado seu fim natural, isto é, satisfação da obrigação perseguida, já que todas as buscas de bens e/ou valores restaram infrutíferas e sem que o devedor/agravante se movesse no sentido de honrar voluntariamente o débito inadimplido que, no início, era de R$ 431.348,13, porém, hoje, atualizado, perfaz mais de R$ 883.895,43, tampouco há indicação de bens à penhora e nem quaisquer outros atos de boa vontade e de intenção deste ao adimplemento do débito, parece-me óbvio e inequívoco o direito do exequente/agravado de exigir o bloqueio online dos ativos financeiros, já que a medida pleiteada constitui instrumento de combate à morosidade processual nas ações executivas e de verdadeira busca pela efetividade do direito.

Com efeito, não consta do conjunto probatório disponível à análise demonstração de que a constrição recaiu diretamente sobre saldo/valor com natureza salarial ou alimentar, como também não há argumento consistente e nem comprovação mínima de que os valores constritados estavam depositados em conta poupança ou, de qualquer modo, referem-se a única reserva monetária do devedor, na verdade, diante do comportamento reticente do executado ao longo do processo, que transparece a sua deliberada relutância em honrar o pagamento do débito, o que os dados objetivos do processo mostram é que a queixa recursal não veio para buscar a preservação de “reserva monetária”, mas apenas para obstaculizar, ainda mais, a satisfação do crédito exequendo.

Portanto, em atenção ao princípio do interesse do credor, que norteia o processo de execução, deve ser privilegiada a penhora recainte sobre o numerário localizado na conta corrente do executada/agravante, primeiro porque este confere maior liquidez e efetividade ao processo executivo, e, segundo, porque o agravante não aponta qual seria o meio menos gravoso para a execução; ao lado disso, considerando que não há indício de prova da natureza salarial ou alimentar da verba, devendo ser confirmado o acerto da decisão agravada.

Pelo exposto, desprovejo o recurso
”.

Em todo caso, s
e o embargante não concorda com o conceito jurídico empregado e/ou com a interpretação adotada no acórdão embargado, e deseja rediscutir o seu posicionamento, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024